Tribunal: STF
Processo: ARE 1433454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PELA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO QUE ENVOLVE O PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA MENSALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §4º, DO CPC/15. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL — GAP, INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.813/96. REVOGAÇÃO TÁCITA DA GAP PARA A CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL, DIANTE DA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PELA LEI Nº 6.276/2001 — PCS DA PC/AL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA INSTITUIÇÃO DA GAP. CRIAÇÃO EM RAZÃO DO LOCAL DE TRABALHO. CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR MEIO DA LEI Nº 6.682/2006, CUJO CARGO JÁ POSSUI COMO ATRIBUIÇÃO LABORAR EM UNIDADES PRISIONAIS. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL, COMO CONSTATADA ANTERIORMENTE NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - INCIDENTE de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0500356-82.2015.8.02.0000. SUBSÍDIO QUE JÁ ENGLOBA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE TAL LOCAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E, COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIV; 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 37, 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente